Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-92.1993.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000019-92.1993.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FLAVIA ALMEIDA PITA

APELADO: M G L CALCADOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEFLAGRAÇÃO DO PRAZO. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DO INSUCESSIVO DA TENTATIVA DE PENHORA DE BENS. PRAZO PRESCRIÇÃO NÃO DEFLAGRADO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DEFESA DE DIREITO DO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE A PESSOA JURÍDICA DEFENDER DIREITO ALHEIO.

1
.
A deflagração do prazo de prescrição intercorrente da execução fiscal só ocorre após a ciência da Fazenda Pública acerca do insucesso da diligência citatória ou da ciência da Fazenda Pública acerca do insucesso da tentativa de penhora de bens do devedor.

2
. Se, todavia, a penhora de bens do devedor não chega a ser tentada, pois o serviço judiciário não expediu e/ou não cumpriu o respectivo mandado, não se deflagra o cômputo do prazo prescricional intercorrente, pois, como dito acima, tal cômputo só se inicia quando a Fazenda é intimada para tomar conhecimento da tentativa inexitosa de constrição.

3
. Qualquer espécie de defesa de sócios ou ex-sócios, a exemplo da tentativa de obstar o redirecionamento da execução contra qualquer deles, deve ser promovida pelo respectivo sócio ou ex-sócio. A pessoa jurídica que é a devedora principal não possui legitimação extraordinária para defender direito alheio – do sócio.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração em agravo interno nos autos do processo 0000019-92.1993.8.05.0080.3, em que é embargante M G L CALÇADOS LTDA. - ME e em que é embargado o ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça